Tribunal: TJES
Processo: 5003696-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CEZAR BARRETO MARQUES
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERMANN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003696-20.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ CEZAR BARRETO MARQUES

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERMANN

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUIZ CEZAR BARRETO MARQUES contra sentença (id. 5434496) que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, tendo em vista a necessidade de realização de perícia para a solução da causa.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa; b) que estando a causa madura, seja julgado o mérito da ação, reconhecendo-se a procedência do pleito autoral; c) subsidiariamente, caso não se entenda que a causa está madura, que a sentença recorrida seja anulada, e que se determine o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda ao julgamento de mérito da ação.

O recorrido, em contrarrazões, pleiteou pelo não provimento do recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente,
reconheço a competência do sistema dos Juizados Especiais Cíveis
para o julgamento da presente demanda. De acordo com as alegações das partes adversas, bem como das provas trazidas aos autos, entendo que não é necessária a produção de prova pericial para o deslinde da causa.

Assim, sem necessidade de maiores delongas, entendo que deve ser
reformada a sentença
para que se afaste a extinção do processo sem resolução de mérito e, já que o processo está devidamente instruído, tendo sido estabelecido o contraditório e a ampla defesa,
aplico a Teoria da Causa Madura preconizada no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015,
e passo a julgar o mérito da lide.

Frise-se, inicialmente, que a relação jurídica entre as partes litigantes é de natureza civil. Sendo assim, sabe-se que, em regra, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II e II do CPC/2015).

Sendo assim, a controvérsia cinge-se à causa do acidente que provocou a colisão entre o veículo de propriedade do recorrente e o portão da garagem do edifício onde tem sua moradia.

De acordo com os depoimentos dos informantes, a entrada e saída de veículos pela garagem do condomínio é feita pelos próprios condôminos através do uso de controle remoto pessoal, sendo que tal procedimento é feito, dessa forma, há no mínimo 16 anos. (id 5434486 e id 5434487).

De acordo, também, com o relato de um dos informantes, o recorrente é morador do condomínio há mais de 16 anos (id 5434487). Dessa forma,
a parte recorrente não desconhece o sistema de funcionamento dos portões da garagem do condomínio onde reside.

Foram juntados aos autos imagens das câmeras do condomínio no momento do acidente. No vídeo de id 5434474,
é possível visualizar que o recorrente entra com seu carro, na garagem do edifício, imediatamente após a entrada de outro veículo
. Já no vídeo de id 5434475,
é nítida a imagem de que o recorrente adentra no edifício com o primeiro portão da garagem já em movimento
.

Concluo, portanto, diante do exposto acima, que o recorrente deixou de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos demonstram que o recorrente aproveitou a abertura dos portões da garagem, acionados pelo condutor do automóvel da frente, e não teve tempo suficiente para efetuar a manobra desejada, de forma que, por sua conta e risco, adentrou no condomínio sem a cautela necessária, tendo seu veículo atingido pelo segundo portão.

Não é possível, dessa forma, atribuir ao condomínio/recorrido a responsabilidade pela colisão, pois pela narrativa dos fatos e pelas imagens apresentadas, denota-se que o recorrente efetuou manobra inadequada, sem o cuidado e zelo necessários, que culminou com o choque do portão em automóvel de sua propriedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento, afastando a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento do feito e, nos termos do
artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15
(Teoria da Causa Madura),
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Sem custas e honorários
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)